Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS - CPF: 824.234.401-97 (AGRAVANTE), CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MEDICAS UNIMED CERRADO - CNPJ: 00.366.982/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 023.577.721-82 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM AMBIENTE DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO E HOSTILIDADE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de exoneração de obrigação de atendimento domiciliar, deferiu tutela de urgência para exonerar provisoriamente a operadora de plano de saúde da prestação de
home care
e determinar a internação hospitalar de paciente idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado, diante da alegada impossibilidade material de continuidade do serviço no domicílio, em razão de ambiente hostil e inseguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que autorizou a substituição do
home care
por internação hospitalar; (ii) estabelecer se a impossibilidade fática de prestação segura do atendimento domiciliar justifica a exoneração provisória da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A análise do agravo de instrumento se limita à verificação dos requisitos da tutela de urgência, em razão da devolutividade restrita do recurso.

4.

Os elementos probatórios demonstram a probabilidade do direito da operadora, evidenciada por relatório técnico e boletim de ocorrência que indicam ambiente domiciliar hostil e ameaças a profissionais de saúde.

5.

O perigo de dano está configurado pelo risco concreto de desassistência da paciente idosa, totalmente dependente de cuidados contínuos.

6.

A impossibilidade material de prestação do
home care
decorre da inviabilidade de manutenção de equipe multiprofissional em ambiente inseguro, não sendo razoável compelir trabalhadores a atuar sob ameaça.

7.

A controvérsia não envolve negativa de cobertura contratual, mas a viabilidade concreta da execução do serviço no domicílio.

8.

O conjunto probatório, incluindo laudos médicos e estudo social, evidencia fragilidades estruturais do ambiente doméstico e sobrecarga da cuidadora, comprometendo a segurança do tratamento.

9.

A obrigação da operadora se limita à assistência técnica de saúde, não abrangendo cuidados cotidianos típicos de cuidador, cujo ônus é da família.

10.

A internação hospitalar, embora excepcional, constitui medida provisória adequada para assegurar a continuidade do tratamento e a proteção integral da paciente.

11.

Questões relativas à substituição da empresa prestadora ou reestruturação do
home care
não podem ser analisadas no agravo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impossibilidade material de prestação de home care em ambiente domiciliar inseguro autoriza, em tutela de urgência, a substituição por internação hospitalar. 2. O plano de saúde não pode ser compelido a manter atendimento domiciliar quando há risco à integridade dos profissionais e iminência de desassistência do paciente. 3. A obrigação da operadora se restringe aos atos técnicos de saúde, não abrangendo cuidados permanentes típicos de cuidador familiar. 4. O agravo de instrumento não admite análise de questões não apreciadas na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1038344-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001194-60.2019.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS em face da r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Exoneração de Obrigação de Atendimento Domiciliar n.º 1124514-28.2025.8.11.0041
ajuizada pela CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED CERRADO, deferiu liminarmente o pedido de exoneração da obrigação de prestação de atendimento domiciliar
(home care)
e determinou a imediata internação hospitalar da agravante.

Narra a recorrente que é pessoa idosa, com 88 anos de idade, portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, acamada e totalmente dependente para as atividades da vida diária, fazendo uso de gastrostomia como via definitiva de alimentação.

Sustenta que, em 15/11/2025, foi deferida tutela de urgência determinando que a operadora de saúde prestasse atendimento domiciliar
(home care),
obrigação que, segundo afirma, não teria sido cumprida de forma adequada, sendo o serviço executado de maneira precária pela empresa terceirizada CAPTAMED.

Alega que a UNIMED CERRADO ajuizou ação de exoneração sob o argumento de impossibilidade material de continuidade do serviço, em razão de supostas ameaças e ambiente hostil na residência da paciente, circunstâncias que, segundo defende, não teriam sido comprovadas, estando a decisão agravada lastreada exclusivamente em alegações unilaterais da operadora.

Sustenta que a prestação do
home care
era deficiente, com ausência de equipamentos e insumos essenciais, estrutura inadequada e falhas na assistência, apontando, ainda, que a internação hospitalar determinada seria inexequível diante da inexistência de vagas na rede credenciada, além de representar risco clínico à paciente, conforme relatório médico domiciliar posterior que recomendaria a manutenção do tratamento em ambiente doméstico.

Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito ativo ao recurso, invocando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar quando indicado por médico assistente e da responsabilidade objetiva da operadora pelos serviços prestados por seus credenciados.

Com essas considerações, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tramitação prioritária do feito, e, no mérito, a suspensão imediata da decisão agravada, com a manutenção do atendimento domiciliar, inclusive mediante substituição da empresa prestadora, até ulterior deliberação do juízo natural da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado no plantão judiciário durante o recesso forense e indeferido (ID. 339588896).

Contra a r. decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados também em plantão judiciário (ID. 339591356).

A justiça gratuita postulada pela agravante foi deferida (ID. 340648860).

Nova petição apresentada pela agravante com a elaboração de novos pedidos ao ID. 341051852, a qual não foi conhecida por manifesta inovação recursal (ID. 341862893).

Embargos de Declaração opostos pela agravante ao ID. 342686879 contra decisão que não conheceu a petição apresentada.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração ao ID. 344982853.

Os Embargos de Declaração opostos ao ID. 342686879 foram rejeitados (ID. 349706893).

Contrarrazões apresentadas pela
CENTRAL REGIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED CERRADO requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento (ID. 342598861).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID. 346001891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Exoneração de Obrigação de Atendimento Domiciliar
ajuizada pela
CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED CERRADO
em face de
THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS
sustentando a impossibilidade material de manutenção do atendimento domiciliar (
home care
), em razão de ambiente doméstico considerado hostil e inseguro, com ameaças dirigidas a profissionais de saúde, o que teria levado à interrupção do serviço pela empresa prestadora.

Com base nesses elementos, o plano de saúde requereu tutela de urgência para exoneração provisória da obrigação de
home care
e autorização para internação hospitalar da paciente.

O Juízo plantonista
deferiu a tutela provisória
, determinando a transferência hospitalar da paciente e a exoneração provisória da obrigação de atendimento domiciliar, diante do risco iminente de desassistência e da impossibilidade de execução segura da medida no ambiente doméstico (decisão de 30/12/2025),
in verbis:

“
Vistos em plantão judicial.

Trata-se de ação de exoneração de obrigação de atendimento domiciliar com pedido de tutela provisória de urgência para internação hospitalar de paciente, proposta em regime de plantão pela
Central Regional De Cooperativas Médicas - Unimed Cerrado
em face de
Therezinha Aparecida Da Silva
e sua representante legal,
Maria Verônica Paris
.

A autora alega, em síntese, que foi compelida por decisão judicial no processo principal (nº 1115162-46.2025.8.11.0041) a fornecer tratamento em regime de home care integral à primeira ré, Sra. Therezinha, idosa de 88 anos.

Sustenta, contudo, a absoluta impossibilidade material de continuar cumprindo a obrigação, em razão do comportamento hostil, agressivo e perigoso da segunda ré, Sra. Maria Verônica Paris, filha e cuidadora da paciente.

Narra que a Sra. Maria Verônica tem proferido graves ameaças aos profissionais de saúde, culminando em recente ameaça de morte com o uso de arma de fogo, ao afirmar que "decide seus problemas na arma", fato este que foi objeto de Boletim de Ocorrência.

Informa que, em decorrência de tais ameaças, a empresa prestadora do serviço, CAPTAMED, comunicou formalmente a descontinuidade da assistência a partir das 19h do dia 30 de dezembro de 2025, por não haver mais profissionais que aceitem trabalhar na residência, temendo por suas vidas.

Diante da iminente desassistência da paciente idosa e acamada, e da impossibilidade de prestar o cuidado no ambiente domiciliar, a autora requer, em sede de tutela de urgência, a exoneração da obrigação de atendimento domiciliar e a imediata autorização para transferir a Sra. Therezinha para internação em unidade hospitalar, especificamente o Hospital Santa Rosa, onde já esteve internada, a fim de garantir a continuidade do tratamento e a segurança de todos os envolvidos.

A petição veio instruída com cópia do processo principal, relatório técnico da empresa CAPTAMED, Boletim de Ocorrência e outras provas.

É o relatório do necessário.

Decido.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em tela, ambos os requisitos se encontram manifestamente presentes.

A probabilidade do direito da autora em pleitear a modificação da forma de cumprimento da obrigação de cuidado está robustamente demonstrada. Os documentos juntados, em especial o "RELATÓRIO TÉCNICO DE DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA" (ID 219159776) emitido pela CAPTAMED e o Boletim de Ocorrência (ID 219159777), fornecem fortes indícios da situação de extrema hostilidade e perigo no ambiente domiciliar.

O relatório técnico é categórico ao afirmar a
"absoluta impossibilidade técnica, operacional e ética de manutenção do atendimento nas condições atualmente impostas"
, citando um
"episódio de extrema gravidade, no qual a profissional de enfermagem em plantão sofreu ameaça direta à sua integridade física"
.

O Boletim de Ocorrência, por sua vez, corrobora a narrativa, descrevendo a ameaça velada de uso de arma de fogo ("resolveria no ferro").

Ademais, consta da decisão proferida pelo juízo natural no processo principal (ID 216982842) uma advertência expressa de que "a reincidência em condutas hostis (...) poderá ensejar a revogação da medida liminar ou a autorização para substituição do tratamento domiciliar por internação”.

Os fatos ora apresentados indicam, em cognição sumária, a reincidência e o agravamento de tais condutas, tornando plausível o pleito de substituição da modalidade de tratamento.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e de gravidade ímpar. A paciente, Sra. Therezinha, é pessoa idosa, com 88 anos, acamada e portadora de Alzheimer, sendo totalmente dependente de cuidados contínuos. A comunicação formal da empresa CAPTAMED de que cessaria a prestação de serviços no dia de hoje, 30/12/2025, coloca a paciente em situação de completa desassistência, o que representa um risco iminente e inaceitável à sua saúde e à sua própria vida.

Não se trata de uma recusa da operadora em prestar o cuidado, mas de uma impossibilidade fática de fazê-lo no local determinado, em razão de ameaças que colocam em risco a vida dos profissionais de saúde. O Poder Judiciário não pode compelir trabalhadores a exercerem suas funções sob ameaça de morte.

Nesse cenário, a transferência da paciente para um ambiente hospitalar se apresenta como a única medida razoável e eficaz para, a um só tempo, garantir a continuidade do tratamento essencial à vida da idosa e resguardar a integridade física dos profissionais de saúde.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de:

a)
DETERMINAR a imediata transferência da paciente THEREZINHA APARECIDA DA SILVA para internação no Hospital Santa Rosa
, ou outra unidade hospitalar da rede credenciada com capacidade para recebê-la,
devendo a autora, UNIMED CERRADO, arcar com todas as despesas decorrentes da internação e do tratamento necessário
;

b)
EXONERAR
, em caráter provisório e até ulterior deliberação do juiz natural da causa, a UNIMED CERRADO da obrigação de prestar o atendimento em regime domiciliar (home care), em razão da impossibilidade material de seu cumprimento;

c)
DETERMINAR
a intimação do Hospital Santa Rosa para que receba a paciente em seu quadro de internos, em cumprimento a esta ordem judicial, até ulterior deliberação pelo juiz natural;

DETERMINO que o cumprimento desta medida seja realizado por Oficial de Justiça plantonista, que deverá acompanhar a remoção da paciente. Fica desde já AUTORIZADO o auxílio de força policial, caso se mostre necessário para garantir a segurança da equipe de remoção e o cumprimento da ordem, diante dos relatos de agressividade da Sra. Maria Verônica Paris.
”

Após, em decisões subsequentes, o Juízo plantonista e, posteriormente, o Juízo natural da causa, mantiveram a tutela antecipada, determinando a indicação de unidade hospitalar com vaga disponível e, posteriormente, o cumprimento da ordem após a comprovação de disponibilidade de leito e equipe para remoção.

Eis o teor das decisões:

“
Vistos em plantão judicial.

Trata-se de reanálise da situação processual em face das petições juntadas após a prolação da decisão de ID 219169696, que deferiu a tutela de urgência para determinar a transferência da paciente Therezinha Aparecida da Silva Paris para unidade hospitalar.

A parte ré, por meio de seu patrono, manifestou-se nos autos (ID 219186941), pugnando pela suspensão e revogação da liminar concedida, ao argumento de que as alegações da autora são inverídicas, que a transferência coloca em risco a vida da paciente e que não haveria vagas disponíveis na rede hospitalar.

O Hospital Santa Rosa, por sua vez, peticionou (ID 219184661 e 219186952), informando a impossibilidade de recebimento da paciente em razão da indisponibilidade de leitos com a estrutura necessária.

Corroborando a impossibilidade fática do cumprimento, sobreveio a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça plantonista (ID 219176927), na qual relata a impossibilidade de intimar o nosocômio em horário noturno e, principalmente, a ausência de meios para a efetivação da transferência, notadamente a ambulância para o transporte da paciente.

Em nova certidão, o Oficial de Justiça reiterou a informação de inexistência de vaga no hospital informado (Id. 219185301).

É o sucinto relatório.

Decido.

A situação que se apresenta a este juízo plantonista é de extrema gravidade e demanda uma ponderação de valores na qual o direito à vida e à continuidade do cuidado médico deve preponderar sobre as demais questões.

A decisão anterior (ID 219169696), que ora se busca revogar, foi fundamentada em robustos elementos que indicam a impossibilidade material da continuidade do tratamento em regime de home care. A comunicação formal da empresa prestadora do serviço (CAPTAMED) sobre a cessação total dos atendimentos, somada ao Boletim de Ocorrência que narra graves ameaças à integridade física dos profissionais de saúde, criou um cenário de iminente e completo desamparo à paciente, uma senhora idosa e em estado de extrema vulnerabilidade.

As alegações da parte ré, embora relevantes no que tange aos riscos inerentes a uma transferência hospitalar, não possuem o condão de afastar o perigo maior e mais concreto: a ausência total de qualquer assistência profissional. A manutenção da paciente em seu domicílio, sem a presença de equipe técnica, representaria anuir com o risco iminente de morte por desassistência, o que este Poder Judiciário não pode admitir.

Destarte, os fundamentos que alicerçaram a decisão liminar permanecem hígidos e inabalados, razão pela qual indefiro o pedido de revogação/suspensão da tutela de urgência formulado pela parte ré, mantendo a determinação de transferência da paciente para uma unidade hospitalar.

A certidão de ID 219176927 é clara ao expor a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial pela ausência de meios materiais, notadamente a ambulância para o transporte, e pela recusa do hospital inicialmente designado em receber a paciente.

Ora, se a parte autora, UNIMED CERRADO, buscou o Poder Judiciário para alterar a modalidade de prestação do serviço, de domiciliar para hospitalar, sob o argumento da impossibilidade de manter a primeira, recai sobre si o ônus de prover todos os meios necessários para que a segunda modalidade se efetive.

Não basta obter a autorização judicial;
é seu dever viabilizá-la, garantindo a logística para a remoção segura da paciente e a vaga em hospital de sua rede credenciada que possua a estrutura adequada.

Ante o exposto,
MANTENHO
a decisão de ID 219169696 em todos os seus termos, indeferindo o pedido de revogação da tutela de urgência. Contudo, diante da certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 219176927) e da manifestação do Hospital Santa Rosa (IDs 219184661 e 219186952),
DETERMINO que a parte autora, CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED CERRADO, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas
, a contar da intimação desta decisão:

a) Informe a este juízo plantonista, bem como ao Oficial de Justiça, o nome de outro hospital de sua rede credenciada que possua vaga e estrutura adequada para receber a paciente THEREZINHA APARECIDA DA SILVA, já tendo realizado o contato prévio e a reserva do leito;

b) Disponibilize a ambulância e toda a equipe necessária para o transporte seguro da paciente, responsabilizando-se integralmente pela remoção, seja por meios próprios, seja por intermédio da empresa CAPTAMED ou outra que designar.

Deverá a parte autora fornecer os meios para o cumprimento, devendo o Oficial de Justiça, para a efetivação da medida, contatar o patrono da autora no número de telefone informado no rodapé da petição inicial ou, preferencialmente, no celular (62) 99385-0898, constante no cadastro do sistema PJE.

Reitero a autorização para o uso de força policial, caso se mostre estritamente necessário para garantir a segurança da equipe de remoção e o cumprimento da ordem.

Esta decisão serve como mandado e ofício.
”

“(...)
Vistos.

Verifico em petição id 219198109 que a parte autora informa a disponibilidade imediata de leito hospitalar no Hospital Unimed Cuiabá, bem como a reserva de ambulância e equipe especializada para o transporte da paciente, com indicação expressa de contatos para efetivação da medida, conforme documentos acostados.

Assim, considerando as informações prestadas, resulta demonstrada a viabilidade concreta e imediata do cumprimento da ordem judicial, inexistindo óbice fático para sua efetivação.

Diante disso, DEFIRO o cumprimento da decisão anteriormente proferida, determinando que a transferência da paciente seja realizada para o Hospital Unimed Cuiabá, devendo o Oficial de Justiça plantonista adotar as providências necessárias para a imediata efetivação da medida, inclusive com apoio da ambulância indicada, utilizando-se, se necessário, dos contatos informados na manifestação.

Intimem-se, servindo a presente decisão como mandado.”

“
Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de reanálise da situação processual em virtude da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000025-08.2026.8.11.0000 (ID 219212885).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em análise sumária, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Ré (Agravante), mas exarou ordens específicas destinadas à operadora de saúde para viabilizar a continuidade da assistência.

Diante do exposto,
DETERMINO a imediata intimação da parte Autora, CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED CERRADO
, na pessoa de sua advogada constituída, para que cumpra a ordem proferida no ID.219212885.

A referida providência consiste na
apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado
, subscrito por profissional habilitado, que detalhe a atual situação clínica da paciente Therezinha Aparecida da Silva Paris.

O documento deve obrigatoriamente abordar a
viabilidade técnica da internação domiciliar
e indicar as condições materiais e profissionais necessárias para a execução segura do serviço de home care.

Ressalto que o cumprimento deve ser efetivo e substancial, atendendo à finalidade da decisão judicial de resguardar o direito fundamental à saúde da idosa.

Decorrido o prazo
, com ou sem a manifestação da operadora de saúde, e considerando o encerramento do regime de plantão judiciário,
DETERMINO a remessa imediata dos autos ao Juízo da ação originária (7ª Vara Cível da Capital)
.

A remessa visa permitir que o magistrado condutor do feito reavalie, à vista do novo laudo médico, a necessidade de manutenção da internação hospitalar ou o restabelecimento do atendimento domiciliar previamente fixado, adotando as medidas coercitivas que se fizerem necessárias.

Intime-se com a máxima urgência
, inclusive por meios eletrônicos ou oficial de justiça plantonista, servindo cópia desta decisão como mandado.”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Em razão disso é que os pedidos formulados no ID. 341051852 não foram conhecidos, justamente por extrapolarem os limites objetivos do Agravo de Instrumento, o qual se dirige exclusivamente contra a decisão que deferiu tutela provisória na Ação n.º 1124514-28.2025.8.11.0041 ajuizada com o fito de exonerar, ainda que temporariamente, a obrigação de atendimento domiciliar (
home care
) e autorizar a internação hospitalar da paciente.

A análise do conjunto probatório coligido aos autos até então — inclusive dos elementos posteriormente produzidos no feito originário — revela que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada e lastreada em elementos idôneos, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia apta a ensejar sua reforma.

De início, impende consignar que a operadora atendeu à determinação judicial de apresentação de laudo médico circunstanciado nos autos principais n.º 1115162-46.2025.8.11.0041, conforme registrado, tendo igualmente a parte requerida juntado documento médico atualizado.

Ademais, foi realizado Estudo Social por perita credenciada ao Juízo (ID. 220500863 dos autos originários), bem como houve manifestação do Ministério Público (ID. 220718722), circunstâncias que demonstram a ampliação da cognição judicial para além do juízo inaugural de plantão.

A controvérsia, como bem delineado na origem, não gravita em torno de negativa de cobertura contratual, mas sim da viabilidade fática de execução do serviço nos moldes pretendidos pela família.

Em outras palavras, não se discute, neste momento, a obrigação abstrata de custeio do tratamento, mas a possibilidade concreta de sua realização em ambiente domiciliar, diante das circunstâncias apuradas.

A análise conjugada dos laudos médicos e do estudo técnico-social evidencia cenário sensível e multifacetado. Embora a paciente — idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado, acamada e usuária de gastrostomia — apresente estabilidade clínica que, sob o prisma estritamente médico, não imponha vigilância técnica ininterrupta de enfermagem, a realidade social e estrutural do domicílio revela obstáculos relevantes à manutenção segura do
home care.

O estudo social realizado
in loco
apontou fragilidades estruturais no imóvel, com comprometimento de condições de salubridade, além de ventilação insuficiente, fatores que repercutem diretamente na segurança de tratamento de maior complexidade.

Soma-se a isso a constatação de sobrecarga física, emocional e social da cuidadora principal, sem rede de apoio ampliada apta a compartilhar as demandas assistenciais.

Não bastasse, constam dos autos relatos de conflitos e episódios de hostilidade envolvendo profissionais de saúde, circunstância que já havia sido objeto de advertência judicial anterior e que culminou na comunicação formal de descontinuidade do serviço pela empresa prestadora.

Assim, a manutenção de equipe multiprofissional em ambiente marcado por histórico recente de ameaças, além de comprometer a integridade dos trabalhadores, acarreta risco concreto de desassistência abrupta, em prejuízo direto da própria paciente.

Além disso, importa destacar a necessária distinção entre assistência médica — cujo custeio incumbe à operadora, nos limites contratuais e legais — e cuidados básicos da vida diária, tais como higiene, alimentação, mudança de decúbito e companhia permanente.

A dependência total da idosa não transmuda, automaticamente, o dever de suporte familiar em obrigação integral da operadora de saúde, sobretudo quando a exigência de técnico de enfermagem 24 horas revela-se, segundo os laudos técnicos, desproporcional ao quadro clínico apresentado.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem assentado que o plano de saúde deve assegurar os profissionais indispensáveis aos procedimentos técnicos de saúde indicados, não se confundindo tal obrigação com o custeio de cuidador para suprir limitações estruturais ou ausência de suporte familiar, sob pena de desequilíbrio contratual e indevida ampliação do objeto pactuado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – FORNECIMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRAL – NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO FORNECIMENTO INTEGRAL – RECUSA DEVIDA – NECESSIDADE DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. O plano de saúde deve fornecer os profissionais essenciais para o tratamento domiciliar, conforme as recomendações dos médicos responsáveis pelo paciente.
No entanto, não é razoável exigir o serviço de enfermagem diário quando o tratamento recomendado é assistência e não internação domiciliar. O técnico de enfermagem deve ser disponibilizado para atender às necessidades médicas básicas, como administração de medicamentos por via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos e trocas de sondas, entre outros procedimentos que exigem formação específica. Já o cuidador deve ajudar o paciente nas atividades diárias, sendo que o custo desse serviço é de responsabilidade da família
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10383445820228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECUSA LÍCITA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – INDICAÇÃO DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem diário quando ao autor é indicado assistência e não internação domiciliar. O
técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária, sendo o custeio de responsabilidade da família
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001194-60 .2019.8.11.0037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024) (g.n.)

Nesse contexto, evidencia-se um impasse concreto: do ponto de vista médico, há possibilidade de desospitalização; todavia, a realidade social e estrutural, somada ao ambiente conflituoso verificado, impede, neste momento, a implementação segura do atendimento domiciliar.

Diante desse quadro, a manutenção provisória da internação hospitalar se mostra medida voltada à proteção integral da pessoa idosa, à luz do art. 230 da Constituição Federal e das diretrizes do Estatuto do Idoso.

A solução adotada na origem não ignora o caráter excepcional da hospitalização prolongada, tampouco transforma o hospital em espaço substitutivo de moradia. Trata-se, antes, de medida temporária e cautelar, destinada a assegurar retaguarda mínima de alimentação, higiene, medicação e vigilância, até que se estabeleçam condições materiais e familiares adequadas ao eventual retorno ao regime de
home care.

Ressalte-se, por fim, que eventual discussão acerca de suposta manobra processual da operadora ou de responsabilidade por falhas pretéritas na execução do serviço deverá ser apreciada no mérito da ação principal, não sendo a via estreita do Agravo de Instrumento adequada à exaustiva dilação probatória que tais alegações demandam.

Ademais, ainda que a insurgência recursal também veicule pretensões relacionadas à substituição da empresa prestadora do serviço de
home care
e à adoção de medidas alternativas para manutenção do atendimento domiciliar, tais questões não foram objeto de deliberação na decisão agravada, que se limitou a deferir, em caráter provisório, a exoneração da obrigação de atendimento domiciliar e a determinar a internação hospitalar da paciente.

Desse modo, por força da devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, a análise desta instância revisora deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo inviável o exame originário de matérias ainda não apreciadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse ínterim, eventuais providências voltadas à substituição da empresa CAPTAMED, à reestruturação da assistência domiciliar ou à redefinição da forma de cumprimento da obrigação deverão ser previamente requeridas e apreciadas no juízo de origem, a quem compete, em cognição mais ampla e à vista da evolução fática do caso, deliberar sobre tais medidas.

Posto isso, em consonância com o parecer minsiterial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela agravante, mantendo-se incólume a decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenha modificação do quadro fático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026